Tribunal: STF
Processo: Rcl 69738
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 56. Gestão do sistema prisional. Competência do Juízo da execução. Afronta inexistente. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Thiago Luiz de Souza contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal - Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Curvelo/MG, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56.



    Narra a inicial, em apertada síntese, que o reclamante está cumprindo pena em estabelecimento que não dispõe de vagas para alocar presos em regime semiaberto. 



    Aduz que “encontra-se constrito no Presidio de Curvelo/MG, em regime semiaberto em condições do fechado, até mesmo porque o Sistema Penitenciário não dispõe de Presídio para os condenados em regime semiaberto, sendo a afronta a Súmula Vinculante 56”.



    Assevera que “o reclamante é portador de doença grave o que lhe impedi a capacidade laborativa, faz uso dos medicamentos fenobarbital (utilizado para tratamento de paciente com epilepsia e crises convulsivas), acido valpróico (utilizado para tratamento da epilepsia e transtorno bipolar), fluoxetina (utilizado para tratamento de transtorno obsessivo compulsivo), Diazepam (utilizado para controle psicológicos), sendo paciente de tratamento contínuo e ininterrupto”.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação para declarar “a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação do reclamante em regime domiciliar ou aberto, como imperativo de justiça”. 



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 11).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Transcrevo a ementa do mencionado RE 641.320/RS:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.”



    (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2016).



    Eis o teor do ato reclamado (Doc. 6):



    “Vistos. 



    1) Do pedido de concessão de prisão domiciliar 



    Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar em favor de THIAGO LUIZ DE SOUZA, inicialmente apresentado de próprio punho pelo reeducando, à seq. 170.1, sob o argumento de que possui a sua massa encefálica abalada por pancadas, com sequente complementação pela Defesa técnica, à seq. 182.1, fundamentado, em síntese, no fato de que o sentenciado é aposentado por incapacidade laborativa e recebe benefício BPC LOAS, além de fazer uso de medicamentos diversos (Fenobarbital, Ácido Valpróico, Fluoxetina e Diazepam). 



    O pleito veio acompanhado dos documentos de seq. 182.2/182.3. 



    Em atendimento à decisão, de seq. 183.1, a Direção do Presídio juntou laudo médico, datado de 28/06/2024, à seq. 205.1. 



    O “Parquet” manifestou-se contrariamente à concessão da prisão domiciliar, à seq. 215.1. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme cediço, a modalidade prisão domiciliar, cuja concessão ainda depende da análise do cumprimento de requisitos legais, é adstrita aos condenados que cumpram pena em regime aberto, sendo, portanto, “prima facie”, incompatível com os regimes fechado e semiaberto, “verbis”:



    (...)



    Dito isso, em que pese a comprovação de que há 02 (dois) anos o sentenciado sofreu grave traumatismo encefálico, que lhe deixou com sequelas, dentre elas, perda de memória e diminuição de força dos membros superiores e inferiores direitos, o relatório confeccionado pela Médica da Unidade Prisional, coligido à seq. 205.1, informa que Thiago Luiz de Souza vem fazendo uso dos medicamentos de que necessita, está em acompanhamento no CAPS e com “situação de saúde compensada, sem alterações no momento da consulta”. 



    Desse modo, em que pese os problemas de saúde enfrentados pelo reeducando, em virtude do traumatismo que sofreu há 02 (dois) anos, não há embasamento legal para que lhe seja concedida a prisão domiciliar, haja vista o regime de cumprimento de pena a que atualmente está submetido, qual seja, o semiaberto. 



    Isto posto, não se verificando situação excepcional de estado grave de saúde incompatível com o cárcere, indefiro, por ora, o pedido de concessão de prisão domiciliar. 



    Oficie-se à Direção do Presídio, a fim de que continue a ser garantido ao sentenciado, com a devida presteza, todo atendimento médico que se fizer necessário em razão do atual estado de saúde, salientando a ingestão de medicamentos e a necessidade de controle permanente dos sintomas, viabilizando, sem restrições, acesso à enfermaria ou à Unidade Hospitalar, sempre que se fizer necessário, destacando-se que a providência de tanto cabe ao estabelecimento prisional em que se encontra custodiado. 



    2) Do pedido de concessão de livramento condicional 



    Em análise ao pedido de livramento condicional formulado de próprio punho, à seq. 170.1, acolho integralmente o parecer Ministerial, de seq. 215.1, para indeferir o pleito, verificando que o sentenciado não cumpriu, ainda, o requisito objetivo, o que se afere do cálculo ora em anexo. 



    Prossiga-se na execução. 



    A presente decisão tem força de ofício/mandado.”



    Transcrevo a informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 11):



    “Excelentíssimo Senhor Relator, Ministro Flávio Dino, 



    Em atenção à requisição de informações derivada da Reclamação nº 69.738 Minas Gerais, tendo como reclamante, Thiago Luiz de Souza, tenho a informar, inicialmente, que se trata de sentenciado que, atualmente, cumpre pena (execução penal nº 4400049-20.2023.8.13.0209, em trâmite via SEEU) em razão da condenação definitiva advinda da ação penal nº 0020060-14.2020.8.13.0209, em que aplicada reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. 



    O mandado de prisão correlato, para início da execução da pena em regime semiaberto, foi cumprido em 17/08/2023 ( seq. 43.2). 



    Em 29/08/2023 (seq. 64.1), foi proferida decisão em que analisada a situação prisional do apenado, no âmbito do Mutirão Processual Penal do Conselho Nacional de Justiça, estabelecido pela Portaria nº 170, de 20/06/2023, subscrita pela Presidente do STF e do CNJ, Ministra Rosa Weber. Na ocasião, diante da não verificação de hipótese de reavaliação do acautelamento, hábil a alterar a situação fática verificada, foi determinado o regular prosseguimento da execução. 



    Em 14/12/2023 (seq. 91.1), houve o deferimento de saída temporária ao reeducando, no período Natalino. 



    Na sequência, no dia 26/01/2024 (seq. 113.1), com amparo em parecer Ministerial contrário, indeferiu-se a pretensão de autorização apresentada pela Defesa técnica, para que o sentenciado, recluso em Unidade Prisional situada no município de Curvelo/MG, exercesse trabalho externo em empresa privada situada na cidade de Felixlândia/MG, distante do primeiro município cerca de 54km. Na ocasião, foi ressaltado que, em verdade, o apenado pretendeu ser submetido ao regime domiciliar, incompatível com o atual regime, semiaberto, e o princípio da isonomia, posto que o reeducando deve adaptar a sua rotina ao cumprimento da reprimenda, não sendo possível, sob tal enfoque, a pretensão concessão da prisão domiciliar, por conveniência do reeducando, sob risco de esvaziamento do próprio caráter punitivo da pena. Ressaltou-se, ainda, na ocasião, que não se pode admitir tratamento diferenciado no cumprimento de pena privativa de liberdade, no que toca à concessão de benefícios a determinados internos, à margem das hipóteses legais, em detrimento de outros. 



    Esclareça-se, por oportuno, que, malgrado o enfrentamento de problemas estruturais e de superlotação no Presídio de Curvelo/MG, os sentenciados submetidos ao regime semiaberto gozam regularmente do benefício de trabalho externo – mediante a apresentação de cartas de emprego com locais de trabalho situados neste município de Curvelo/MG ou outros próximos, desde que, nesse último caso, seja comprovada a possibilidade de transporte diário, a fim de que haja o regular retorno, ao fim do dia, à Unidade Prisional –, de modo a não serem submetidos a regime mais gravoso. Quanto aos apenados que eventualmente não apresentem carta de emprego, tais são direcionadas para labor junto a empregadoras parceiras do Presídio local ou, ainda, para trabalho dentro do próprio recinto prisional. 



    No dia 26/02/2024 (seq. 148.1), proferiu-se decisão homologando calendário de saídas temporárias a serem usufruídas no curso do ano corrente.



    Decisão, em 25/06/2024 (seq. 183.1), afastando a prática de falta grave, pelo reeducando, ante a classificação administrativa como “média”, dos fatos descritos do Comunicado Interno nº 114/2024 (fatos de 15/05/2024 – retorno do sentenciado à Unidade Prisional, após saída temporária, em que tinha em seu estômago envólucros contendo fumo). 



    No dia 08/07/2024 (seq. 218.1), após parecer Ministerial contrário, foi indeferida a pretensão de concessão de prisão domiciliar posta em juízo pela Defesa técnica, eis que, em suma, em que pese os problemas de saúde enfrentados por Thiago Luiz de Souza, em virtude de traumatismo que sofreu há 02 (dois) anos, o relatório confeccionado pela Médica da Unidade Prisional informou que o sentenciado vem fazendo uso dos medicamentos de que necessita, está em acompanhamento junto ao CAPS e com a situação de saúde compensada, sem alterações no momento da consulta. Ao final de tal “decisum”, foi determinado que a Direção do Presídio continue a garantir ao apenado, com a devida presteza, todo atendimento médico que se fizer necessário, salientando a ingestão de medicamentos e a necessidade de controle permanente dos sintomas, viabilizando, sem restrições, acesso à enfermaria ou à Unidade Hospitalar, sempre que se fizer necessário, com o ressalto de que a providência de tanto cabe ao estabelecimento prisional em que se encontra custodiado. 



    Por fim, informo que o atestado de penas atualizado indica que Thiago Luiz de Souza alcançará o requisito objeto necessário para progredir ao regime aberto em 08/07/2025, e para o obter o livramento condicional em 30/01/2026. 



    As presentes informações serão instruídas, pela Secretaria, com o correlato atestado de penas atualizado e download integral da execução penal. 



    Coloco-me a disposição para outros esclarecimentos ou informações que se fizerem necessários. 



    Ao ensejo, este juízo apresenta protestos de estima e consideração.”



    Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 



    A presente reclamação invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas estabelecidas no paradigma, quais sejam:



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”



    Com efeito, esta Suprema Corte, ao definir o alcance do julgado paradigma invocado nesta via, estabeleceu a compreensão de que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia agrícola ou industrial, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte” (Rcl 51.839-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.04.2022). 



    No caso, a parte reclamante pretende obter desta Suprema Corte provimento cujo êxito implicaria ingerência injustificada na gestão do sistema prisional, o que não se subsome às premissas veiculadas no paradigma de confronto.



    Ademais, diviso do teor das transcrições que o fundamento do ato reclamado se assentou nas premissas do paradigma invocado, ao invés de contrariá-las. 



    Cabe ressaltar, consoante assentado pela autoridade reclamada (Doc. 11), que “os sentenciados submetidos ao regime semiaberto gozam regularmente do benefício de trabalho externo – mediante a apresentação de cartas de emprego com locais de trabalho situados neste município de Curvelo/MG ou outros próximos, desde que, nesse último caso, seja comprovada a possibilidade de transporte diário, a fim de que haja o regular retorno, ao fim do dia, à Unidade Prisional –, de modo a não serem submetidos a regime mais gravoso. Quanto aos apenados que eventualmente não apresentem carta de emprego, tais são direcionadas para labor junto a empregadoras parceiras do Presídio local ou, ainda, para trabalho dentro do próprio recinto prisional”. 



    Ainda, sobre o estado de saúde do reclamante, destacou o Juízo reclamado que “o relatório confeccionado pela Médica da Unidade Prisional informou que o sentenciado vem fazendo uso dos medicamentos de que necessita, está em acompanhamento junto ao CAPS e com a situação de saúde compensada, sem alterações no momento da consulta”, bem como determinou que “que a Direção do Presídio continue a garantir ao apenado, com a devida presteza, todo atendimento médico que se fizer necessário, salientando a ingestão de medicamentos e a necessidade de controle permanente dos sintomas, viabilizando, sem restrições, acesso à enfermaria ou à Unidade Hospitalar”.



    Assim, ante o cumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, não há falar em ofensa ao paradigma apontado.



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte. 



    De resto, a solução do ato reclamado apenas customizou a fundamentação dos paradigmas às particularidades da execução penal do sistema local, cuja gestão – e, consequentemente, a adoção de parâmetros de controle da população carcerária – compete às instâncias locais. 



    Nesse diapasão, “[e]mbora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática” (Rcl 24.922/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17.10.2016). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: Rcl 24.955/SC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.11.2016; Rcl 30.730/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.8.2018; Rcl 33.608/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2019; Rcl 33.695/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.3.2019; Rcl 34.470/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.5.2019.



    Consigno, ainda, de todo inviável divergir das conclusões fáticas adotadas pelo órgão judiciário de origem, especialmente no tocante à adequação do estabelecimento prisional para o cumprimento de pena em regime semiaberto, pois, para tanto, seria necessário a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível na presente via (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.):



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 56 DA SÚMULA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO, SEGUNDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. 



    1. “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Enunciado n. 56 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, uma vez que reconhecido pelo Juízo da Execução ser adequado ao regime semiaberto o estabelecimento prisional onde o agravante cumpre pena. 



    3. A pretendida revisão da conclusão a que chegou a autoridade reclamada, quanto à adequação do estabelecimento prisional em questão para o cumprimento de pena em regime semiaberto, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não cabe na via estreita da reclamação. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 46.279-AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.12.2021)



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA.



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal.



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria.



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    Ademais, as medidas estabelecidas no RE 641.320/RS “não se prestam a dirimir controvérsias relativas à superlotação em penitenciárias, mas a impedir que presos condenados sejam mantidos em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado em sua condenação ou que lhe assista por direito” (Rcl 40.412-MC/RR, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 14.10.2021).



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. Nesse sentido (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator